Tribunal: TJDFT
Processo: 0733182-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRESENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. NATUREZA DÚPLICE. PROVA PERICIAL. DÉBITO APURADO. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar deduzida em contrarrazões, uma vez que o apelante não violou o princípio da dialeticidade, tampouco omitiu-se em impugnar adequada e especificamente os fundamentos da decisão questionada.
2. Rejeita-se a arguição de cerceamento de defesa, pois à parte autora foi oportunizado se manifestar acerca do conteúdo da prova pericial, seja para pleitear esclarecimentos, seja para questionar a conclusão do perito.
3. Na ação de prestação de contas, em sua segunda fase, o juiz analisa as contas prestadas pelo réu, fazendo o acertamento da relação jurídica entre as partes, apontando, se for o caso, eventual saldo em favor de qualquer delas, levando-se em conta as disposições contratuais e legais aplicáveis à espécie.
4. A segunda fase do procedimento teve por objetivo esclarecer, por meio das contas prestadas, não só os créditos eventualmente existentes, mas também as dívidas, porventura, não quitadas e, no presente caso, o perito judicial reconheceu que o demandante, muito embora possua créditos em face do réu, não realizou o pagamento das despesas assumidas na execução do contrato.
5. Não há falar em desproporcionalidade na fixação da despesa, eis que estas derivam da própria relação contratual firmada, ou seja, os valores imputados ao recorrente correspondem aqueles expressamente assumidas no bojo do contrato, conforme apontado pelo perito.
6. Recurso conhecido e não provido.